Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716190-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO ORIENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: LEOMARA SIMPLICIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Novo Oriente Empreendimentos Imobiliários Ltda, contra decisão (Id 87463928, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de execução de título extrajudicial, n. 0705902-90.2020.8.07.0010, declarou a intempestividade dos embargos de declaração. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve superveniência de sentença que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI[1], do Código de Processo Civil. Com efeito, denota-se a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, que é ato de cognição exauriente. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III[2], do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 15:42:59. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator